Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar suscitada pela agravada1, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 56827131